Tribunal: STF
Processo: RE 121052
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
EMENTA:  -  Recurso  extraordinário. Artigo  47 do  Ato das
Disposições Constitucionais  Transitorias da atual  Constituição.
          -  O entendimento  de que,  para  o exercício  do beneficio
conferido   pelo artigo  47 do  ADCT da  atual Constituição, e mister
que  o  devedor   se  valha  dos  embargos  a  execução,  não podendo
faze-lo   mediante  deposito  nos autos   de execução   forçada,  não
viola  o  referido  texto  constitucional.
          Recurso extraordinário não conhecido.